Tribunal: TJDFT
Processo: 0710860-60.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710860-60.2018.8.07.0020 RECORRENTE: LUIS FERNANDO RODRIGUES DE ABREU RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE ADMINISTRADO POR ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. 1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo. Súmula 608/STJ. Todavia, independentemente dessa discussão, o rol de procedimentos indicados pela ANS tem natureza meramente exemplificativa. Destarte, a mera alegação de que determinado tratamento não consta do rol de procedimentos de cobertura obrigatória, elencados em Resoluções da ANS, não é motivo hábil para que o plano de saúde fique desobrigado de custeá-lo. 2. Firme é o entendimento segundo o qual as operadoras dos planos não podem excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde dos seus beneficiários. Logo, os planos de saúde podem limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade incluída no rol de coberturas. Ademais, não cabe à operadora do plano recusar cobertura de atendimento em casos de emergência, por implicarem risco imediato de morte ou de lesões irreparáveis para o paciente, nos termos do art. 35-C, inc. I, da Lei no 9.656/98. 3. Constatada a recusa injustificada do plano de assistência à saúde em autorizar procedimento emergencial necessário à saúde do segurado, resta caracterizado o dano moral. 4. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, razoável e proporcional, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa. 5. Versando sobre responsabilidade civil contratual, incidem os juros de mora a partir da citação. 6. Apelação conhecida e provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento da majoração da sucumbência em razão do não acolhimento de nenhuma insurgência exposta no recurso de apelação. Aponta que o acordão deu parcial provimento ao recurso apenas para reformar a sentença ex officio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “Em relação aos honorários recursais, esta Corte entende que "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso” (AgInt nos EDcl no AREsp 1126486/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 11/3/2020). Em igual sentido, confira-se também o AgInt nos EDcl no REsp 1805646/RS (Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010